Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711337-49.2019.8.07.0020 APELANTE: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, BEATRIZ SCHWINKE SOUTO DECISÃO Após a interposição da apelação (id. 17438234), o Advogado da apelante-ré renunciou aos poderes que lhe foram outorgados (ids. 17438239 a 17438243). Determinada a intimação da apelante-ré Unick Sociedade de Investimentos Ltda para regularizar sua representação processual, em 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 76, caput e § 2o, inc. I, e 111, parágrafo único, do CPC (id. 17998991), o prazo transcorreu in albis (id. 21387976). Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora